Tribunal: TJSP
Processo: 2023435-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO ALEGADO.
Pretendida revogação da prisão preventiva decretada por alegado excesso de prazo. Descabimento.
Paciente que ora vem sendo processado pela suposta prática de roubo majorado e de corrupção de menores, em concurso material. Fatos ocorridos em 12/05/2019, com

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO ALEGADO.
Pretendida revogação da prisão preventiva decretada por alegado excesso de prazo. Descabimento.
Paciente que ora vem sendo processado pela suposta prática de roubo majorado e de corrupção de menores, em concurso material. Fatos ocorridos em 12/05/2019, com deflagração da "persecutio criminis" por ação flagrancial. Decisão vergastada, refratária ao relaxamento da prisão, datada de 29/01/2020. Designação de audiência de instrução concentrada para 02/03/2020, apenas não concluída por conta da ausência da vítima, ou seja, não levada a cabo por fator alheio à atuação do Poder Judiciário, com redesignação para continuidade, em contexto excepcional, sob decretado estado de emergência, para a data de 26/05/2020, dada a determinação de suspensão dos prazos processuais até 30 de abril, nos termos do Provimento n° 2549/2020 do CSM/TJSP. Princípio da razoabilidade respeitado. Decisão de inicial designação de audiência, com indeferimento do pleito defensivo proferida no interregno de uma semana após o protocolo da defesa preliminar da Defensoria Pública, acostada em 21/01/2020, embora a citação pessoal do paciente tenha ocorrido ainda em 15/07/2019. Inexistência de desídia ou morosidade do Poder Judiciário, atribuindo-se unicamente ao lapso temporal causado pela própria Defesa a procrastinação quanto ao início da instrução. Excesso de prazo não verificado. Precedentes e Súmula no 64, do C. STJ.

Ordem denegada.